Tribunal: TJSP
Processo: 2132097-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA - – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. Com efeito, mais do que afirmar fazer jus ao benefício da gratuidade processual, a Agravante também comprovou sua insuficiência de recursos. No caso em tela, a Agravante juntou aos autos a sua

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA - – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. Com efeito, mais do que afirmar fazer jus ao benefício da gratuidade processual, a Agravante também comprovou sua insuficiência de recursos. No caso em tela, a Agravante juntou aos autos a sua CTPS (fls. 30), comprovante de recebimento de auxílio emergencial (fl. 31), comprovante de que não declara de imposto de renda (fls. 32/36), onde é possível identificar sua hipossuficiência econômica financeira. Assim, de rigor, a reforma da decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade processual. – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000567212
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2132097-32.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante EGNALDA
NASCIMENTO DE ARAUJO DOS SANTOS, é agravado TRIBANCO/CARTÃO
TRICARD (BANCO TRIANGULO S/A.).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132097-32.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No : 29461
AGRAVO No: 2132097-32.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL (8a VC)
AGRAVANTE: EGNALDA NASCIMENTO DE ARAUJO DOS SANTOS
AGRAVADO : TRIBANCO - BANCO TRIANGULO S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE REVISÃO
CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
JUSTIÇA GRATUITA PESSOA FÍSICA - COMPROVAÇÃO
DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. Com efeito, mais do
que afirmar fazer jus ao benefício da gratuidade processual, a
Agravante também comprovou sua insuficiência de recursos. No
caso em tela, a Agravante juntou aos autos a sua CTPS (fls. 30),
comprovante de recebimento de auxílio emergencial (fl. 31),
comprovante de que não declara de imposto de renda (fls. 32/36),
onde é possível identificar sua hipossuficiência econômica
financeira. Assim, de rigor, a reforma da decisão que indeferiu os
benefícios da gratuidade processual. DECISÃO REFORMADA
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
EGNALDA NASCIMENTO DE ARAUJO DOS SANTOS, nos autos da “AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO”, que move em face de TRIBANCO - BANCO
TRIANGULO S/A, contra a decisão de fls. 46/47 dos autos originários, proferida
pelo juiz HENRIQUE DADA PAIVA, que, dentre outras determinações, indeferiu
os benefícios da justiça gratuita à Agravante.
Inconformada, a Agravante alega em síntese que não foi
dada a oportunidade de comprovar sua situação de hipossuficiência, está
desempregada e não possui recursos suficientes para arcar com as custas e
despesas processuais sem prejudicar-se (fls. 01/16).
O recurso deixou de ser preparado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132097-32.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Às fls. 18/19 foi negada a antecipação dos efeitos da tutela
recursal pleiteada. Na mesma oportunidade, foi determinado que a Agravante
apresentasse documentos objetivando a comprovação de sua alegada
precariedade financeira e dispensou-se a intimação do Agravado para apresentar
resposta, uma vez que ainda não havia sido citado.
Ato contínuo, a Agravante trouxe os documentos de fls.
30/36.
Por fim, anoto que não houve oposição ao julgamento virtual
do recurso.
É o relatório.
De início, embora ausente o preparo, conheço do presente
recurso, visto que a discussão travada envolve justamente a concessão dos
benefícios da gratuidade processual.
Neste diapasão, respeitado o entendimento do Juízo a quo,
a decisão merece reforma.
Com efeito, mais do que afirmar fazer jus ao benefício da
gratuidade processual, a Agravante também comprovou sua insuficiência de
recursos.
No caso em tela, a Agravante juntou aos autos a sua CTPS
(fls. 30), comprovante de recebimento de auxílio emergencial (fl. 31),
comprovante de que não declara de imposto de renda (fls. 32/36), onde é
possível identificar sua hipossuficiência econômica financeira.
Isto posto, os documentos conferidos aos autos são
suficientes para comprovar que, mesmo que por hora, a Agravante encontra-se
impossibilitada de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais
sem prejuízo de seu sustento e de sua família, sendo de rigor a concessão do
benefício da gratuidade processual, a fim de que busque a prestação jurisdicional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132097-32.2020.8.26.0000 -Voto no
4
pretendida. Nesse contexto, deve ser concedida a gratuidade
processual, consoante com o entendimento desta Corte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Justiça Gratuita. Decisão
que
indeferiu
o
benefício.
INADMISSIBILIDADE:
O
pressuposto da justiça gratuita é a insuficiência de recursos
financeiros (art. 5o, LXXIV, CF). A situação em questão exige o
deferimento da gratuidade, porque o agravante comprovou
sua hipossuficiência financeira. Decisão reformada. RECURSO
PROVIDO.
(TSJP;
Agravo
de
Instrumento
no
2028706-37.2015.8.26.0000; 37a Câmara de Direito Privado; Rel.
Des. ISRAEL GÓES DOS ANJOS; J. 24.03.2015 (Grifei)
JUSTIÇA
GRATUITA.
Pessoa
Física.
Pedido
de
concessão para este recurso. Circunstâncias condizentes
com a alegada pobreza. Benefício da gratuidade judiciária
concedido. Recurso provido [...]. (TJSP; Agravo de Instrumento no
2225721-48.2014.8.26.0000; 38a Câmara de Direito Privado; Rel.
Des. FERNANDO SASTRE REDONDO; J. 04.02.2015). (Grifei)
Em suma, a decisão recorrida deve ser reformada, uma vez
que o conjunto fático-probatório revelou o estado de hipossuficiência econômica
da Agravante.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para
conceder os benefícios da gratuidade processual à Agravante.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator